Tribunal: CARF
Processo: 12259.000155/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001, 01/11/2001 a 31/12/2002
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. CONTROLE ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF é mero instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte, não sendo requisito legal para a validade do lançamento. Somente a lei pode estabelecer os elementos essenciais para a constituição do crédito tributário e o MPF não está entre eles, não havendo, portanto, fundamento para declaração de nulidade do ato administrativo.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
DILIGÊNCIA FISCAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA APURAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado que a fiscalização analisou detalhadamente as notas fiscais e retenções informadas, corrigindo divergências e procedendo aos abatimentos devidos, não se verifica omissão, erro material ou desconsideração de provas. Procedimento fiscal regular. Mantida a decisão de primeira instância.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DO CONTRIBUINTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12259.000155/2008-69
ACÓRDÃO
2101-003.477 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRI KOLETA – GERENCIMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001, 01/11/2001 a 31/12/2002
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. CONTROLE ADMINISTRATIVO.
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF é mero instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte, não sendo requisito legal
para a validade do lançamento. Somente a lei pode estabelecer os
elementos essenciais para a constituição do crédito tributário e o MPF não
está entre eles, não havendo, portanto, fundamento para declaração de
nulidade do ato administrativo.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos,
despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do
contraditório do contribuinte.
DILIGÊNCIA FISCAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA APURAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado que a fiscalização analisou detalhadamente as notas fiscais e
retenções informadas, corrigindo divergências e procedendo aos
abatimentos devidos, não se verifica omissão, erro material ou
desconsideração de provas. Procedimento fiscal regular. Mantida a decisão
de primeira instância.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DO CONTRIBUINTE. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.477 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12259.000155/2008-69
2
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-
se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por GRI KOLETA – GERENCIMENTO DE
RESÍDUOS INDUSTRIAIS S/A (e-fls 1300/1314) em face do Acórdão n° 12-29.587 (e-fls. 1276/1284)
da 10a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, que deu
provimento parcial à impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário.
O crédito tributário foi constituído pela fiscalização por meio da Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito (NFLD/DEBCAD no 37.051.769-5), consolidado em 15/12/2006, no valor
total de R$ 601.382,46, inclusos multa e juros.
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.477 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12259.000155/2008-69
3
O lançamento foi efetuado em face da empresa acima identificada e, conforme
consignado no Relatório Fiscal (fls. 67/70), referiu-se às contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à cota patronal, às destinadas ao financiamento dos benefícios decorrentes de
incapacidade laborativa em razão dos riscos ambientais do trabalho (RAT/SAT), bem como às
contribuições destinadas a terceiros (Salário-Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), relativas
ao período de julho de 2001 a dezembro de 2002.
O sujeito passivo foi regularmente cientificado e apresentou impugnação
tempestiva, alegando o seguinte, em síntese feita pela decisão de piso:
3.1. a NFLD é nula em razão de não descrever os elementos de convicção que
levaram a fiscalização a lavrá-la;
3.2. a fiscalização não identificou as razões pelas quais entendeu que
determinadas rubricas contábeis seriam fatos geradores e os pretensos segurados
que teriam recebido a remuneração sem o recolhimento da contribuição social
devida;
3.3. a NFLD não descreve a motivação da fiscalização, não oferecendo elementos
para se aferir como o auditor fiscal chegou aos fatos que apurou, não permitindo
a impugnante rebater os argumentos;
3.4. o que se constata é a exação draconiana que está sendo aplicada, sem
respeitar os requisitos do art. 142 do CTN, ressaltando que se a lei diz que o
lançamento é vinculado, não poderia a autoridade administrativa praticar ato
discricionário e arbitrário;
3.5. a ilegalidade que está para ocorrer por ofensa ao contraditório e ampla
defesa também importa em desatenção ao "due processo of law", devendo ser
declarada a nulidade total da NFLD;
3.6. o prazo decadencial para que o INSS constitua eventual débito é de cinco
anos conforme dispõe o art. 173 do CTN, reproduzindo jurisprudência em favor de
sua tese;
3.7. a NFLD encontra-se atingida pela decadência em relação ao período de
07/2001 a 11/2001, sendo que, ao menos em relação a contribuição de terceiros,
este é o entendimento do Parecer CJ 1815;
3.8. o débito não merece ser mantido, eis que devidamente recolhidas as
contribuições previdenciárias devidas, conforme comprovam os documentos
anexos: GFIP e GPS pagas, que não foram levadas em conta; GFIP retificadoras
que demonstram valores de retenção de 11% compensados, pagamentos feitos a
autônomos e que havia guias em que as contribuições de terceiros haviam sido
recolhidas em parte e foram desconsideradas; resumos de folhas de pagamento e
planilha analítica de cada mês;
3.9. quanto à participação nos lucros paga pela empresa, é pacífico entendimento
dos nossos Tribunais de que estas não têm caráter salarial e, portanto, não
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.477 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12259.000155/2008-69
4
integram o salário-de-contribuição, ressaltando que, antes mesmo da MP 794/94,
o TST já estabelecia que a PLR não integrava a remuneração;
3.10. somente o pagamento da PLR em comprovada fraude à lei deve ser
descaracterizado, que consistiria na substituição indevida do salário por estas
parcelas;
3.11. como a fiscalização não apontou a fraude exigida pelo melhor entendimento
sobre a matéria, deve ser julgada insubsistente a NFLD nesse ponto;
3.12. protesta pela realização de perícia contábil e pela juntada posterior de
documentos comprobatórios dos equívocos cometidos, requerendo, por fim, o
acolhimento da defesa, sendo julgada insubsistente a NFLD e que as decisões e
notificações sejam enviadas para o patrono da impugnante, ANTÔNIO CARLOS
VIANA DE BARROS, Av. Pedroso de Moraes, 1201, São Paulo, SP, CEP 05419-001.
Sobreveio o julgamento no qual a decisão de piso deu parcial provimento à
impugnação, reduzindo o valor do crédito tributário de R$ 304.606,04 para R$ 127.012,53;
acrescidos de juros a serem calculados no ato do pagamento, conforme Acórdão que restou assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001, 01/11/2001 a 31/12/2002
Decadência parcial - ocorrência O direito de a Seguridade Social apurar e
constituir seus créditos, inclusive os referentes às contribuições destinadas às
entidades e fundos paraestatais, no lançamento por homologação, extingue-se
após 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador.
Lançamento - validade.
Não merece acolhida a alegação de nulidade do lançamento, haja vista que todos
os relatórios foram entregues ao contribuinte, onde consta a indicação de onde os
valores foram extraídos e os dispositivos legais que amparam o lançamento.
Perícia - indeferimento.
Indefere-se o pedido de perícia quando esta se mostra prescindível.
Provas - preclusão.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente
com a impugnação.
Intimação do patrono da empresa - impossibilidade.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao
Patrono da Impugnante, em endereço diverso de seu domicílio fiscal.
Retificação.
Retifica-se o auto de infração quando a impugnação demonstra que foram
incluídos valores indevidamente na apuração do crédito tributário.
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.477 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12259.000155/2008-69
5
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de piso em 25/11/2011 pela via postal (e-fls. 1296), foi
juntado aos autos Recurso Voluntário em 20/12/2011 (e-fl. 1300/1314), por meio do qual a
recorrente reitera os termos da impugnação.
Os argumentos constantes no recurso podem ser assim sintetizados:
Intempestividade da autuação e perda de validade do MPF - A primeira tese
central da Recorrente é a nulidade absoluta da autuação em razão de suposto vício formal no
procedimento fiscal. Argumenta que o auditor responsável não observou o prazo de validade do
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) e, portanto, teria lavrado o auto de infração após a
extinção do mandado que lhe conferia poder de fiscalização.
Nulidade da NFLD por falta de motivação e descrição dos fatos geradores – A
Recorrente sustenta a nulidade da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) por
ausência de motivação e de descrição suficiente dos elementos que compõem o crédito. Afirma
que o relatório fiscal não teria indicado de maneira clara: quais rubricas contábeis teriam gerado
as diferenças de contribuição; quais segurados empregados ou contribuintes individuais teriam
recebido remuneração sem recolhimento; e de que modo as informações prestadas na GFIP
teriam sido desconsideradas.
Inexistência do débito – Sustenta a inexistência material do débito. Afirma que
todas as contribuições previdenciárias foram devidamente recolhidas, e que foi apresentada vasta
documentação comprobatória, incluindo GFIP, GPS pagas e retificadas, planilhas analíticas e
formulários de compensação. Argumenta que a fiscalização não considerou pagamentos e
compensações legítimas, especialmente: as retenções de 11% relativas a serviços prestados por
contribuintes individuais (art. 31, Lei 8.212/91); valores recolhidos a terceiros (SESC, SENAC,
SEBRAE, INCRA, Salário-Educação) lançados no campo “INSS” das guias GPS e posteriormente
retificados; divergências de base de cálculo em competências específicas.
Ao final, a Recorrente requer:
 o provimento integral do recurso para anular a autuação por vícios formais
(intempestividade e falta de motivação);
 subsidiariamente, a reforma da decisão para excluir integralmente os
valores remanescentes por inexistência de débito;
 a produção de todas as provas admitidas em direito, inclusive pericial,
documental complementar e contábil;
 a intimação pessoal do patrono para todas as comunicações do processo e
para sustentação oral no julgamento de mérito.
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.477 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12259.000155/2008-69
6
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
Diante da intimação em 25/11/2011 (e-fl. 1296), o recurso interposto em
20/12/2011 (e-fl. 1300) é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto dele conheço.
2. Preliminares
2.1 Da intempestividade da autuação e perda de validade do MPF
A Recorrente alega que a autuação seria nula em razão de suposto vício formal no
procedimento fiscal. Argumenta que o auditor responsável não observou o prazo de validade do
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) e, portanto, teria lavrado o auto de infração após a
extinção do mandado que lhe conferia poder de fiscalização.
Segundo a narrativa, a fiscalização encerrou os trabalhos em 15/12/2006, lavrando
o Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal (TEAF) nessa mesma data, mas a ciência do auto de
infração, elemento essencial para a constituição do crédito, só teria ocorrido em 19/12/2006,
quando a empresa recebeu a notificação via correios.
Com base em normas internas da Receita Previdenciária (citando a Portaria RFB no
11.371/2007 e a Portaria INSS no 520/2004), a empresa sustenta que o MPF se extingue com a
conclusão da fiscalização e a ciência do sujeito passivo, e que qualquer notificação posterior à
expiração desse prazo seria ineficaz, pois a autoridade fiscal já não estaria investida de poder
fiscalizatório.
Alega, ainda, que o lançamento tributário é ato vinculado e formal, regido pelo art.
142 do CTN, e que a falta de observância dos requisitos de validade (especialmente a cientificação
tempestiva) compromete a própria exigibilidade do crédito. Cita jurisprudência do STJ (REsp
445.137) para reforçar que o início da ação fiscal não interrompe decadência, apenas a notificação
válida do lançamento o faz, e defende que, na ausência dessa regularidade, o lançamento é nulo e
ineficaz.
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.477 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12259.000155/2008-69
7
Ocorre que o lançamento tributário, nos termos do art. 142 do CTN, é ato
administrativo decorrente de uma atividade vinculada da administração fiscal, deve se pautar pela
estrita observância da legislação de regência, e tem por objetivo verificar a ocorrência do fato
gerador, determinar a matéria tributável, bem como demonstrar o cálculo do montante de tributo
devido, identificando o sujeito passivo e aplicando a penalidade quando cabível.
Os artigos 10 e 11 do Decreto no. 70.235/72 também apresentam os requisitos
necessários do Auto de Infração. Verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato; IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula. Parágrafo único.
Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo
eletrônico.
Como se observa, o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não constitui requisito
formal para a validade do auto de infração. Trata-se, na realidade, de ato de natureza interna da
Administração Tributária, voltado ao controle e à gestão das atividades de fiscalização.
O MPF tem por finalidade organizar e registrar o início do procedimento fiscal,
garantindo transparência e ciência ao contribuinte de que está sendo objeto de ação fiscal
regularmente autorizada, mas não integra, em si, os elementos essenciais do lançamento
tributário.
Ademais a matéria não comporta maiores discussões, sendo pacífico o
entendimento neste Conselho, que eventuais irregularidades do MPF não acarretam a nulidade do
lançamento, consubstanciado na Súmula CARF no 171, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 171
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.477 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12259.000155/2008-69
8
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, sua eventual ausência ou expiração não acarreta nulidade do lançamento,
desde que o procedimento fiscal tenha sido regularmente conduzido e o sujeito passivo
devidamente cientificado do resultado da ação fiscal.
Portanto, não há que se falar em nulidade do lançamento.
2.2 Nulidade da NFLD por falta de motivação e descrição dos fatos geradores
Em segundo plano, a Recorrente sustenta a nulidade da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD) por ausência de motivação e de descrição suficiente dos elementos
que compõem o crédito tributário.
Argumenta que o relatório fiscal não indicou, de forma clara e individualizada, quais
rubricas contábeis teriam gerado as diferenças de contribuição, tampouco identificou os
segurados empregados ou contribuintes individuais que teriam recebido remuneração sem o
correspondente recolhimento. Aduz, ainda, que a fiscalização não esclareceu de que modo as
informações prestadas nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP) teriam sido desconsideradas.
Essas omissões, segundo a Recorrente, comprometem o exercício do contraditório
e da ampla defesa, pois impedem a contribuinte de conhecer precisamente os fatos geradores que
embasaram o lançamento e de apresentar defesa técnica adequada.
Alega, ademais, que o próprio auditor fiscal, em diligência posterior, reconheceu
diversos equívocos e procedeu à exclusão de parcelas indevidas, o que evidenciaria a falta de
clareza e de motivação do ato originário.
Com base nesse contexto, invoca violação ao artigo 142 do Código Tributário
Nacional, que exige a determinação precisa da matéria tributável, a identificação do sujeito
passivo e o cálculo do montante devido. Sustenta, com amparo em doutrina clássica (Annibal
Fernandes e Aliomar Baleeiro), que o lançamento deve conter a descrição do fato gerador e a
demonstração da ocorrência da obrigação tributária, sob pena de nulidade por ausência de
fundamentação do ato administrativo.
No caso em exame, não assiste razão à Recorrente quanto à alegada ausência de
motivação e à suposta imprecisão dos elementos que compõem o crédito tributário. Conforme
demonstrado pela Auditoria Fiscal, o lançamento decorreu de divergências apuradas entre os
valores declarados em folhas de pagamento e GFIP e aqueles efetivamente recolhidos mediante
GPS, divergências essas não justificadas pela contribuinte.
Diante da constatação de valores declarados e não recolhidos, a constituição do
crédito tributário por meio de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) era medida de
rigor, nos termos da legislação previdenciária e tributária aplicável.
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.477 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12259.000155/2008-69
9
Conforme se apura da análise dos autos, o Relatório Fiscal, acompanhado de seus
anexos, Discriminativo Analítico do Débito (DAD), o Discriminativo Sintético do Débito (DSD) e o
Relatório de Fundamentos Legais do Débito (FLD), atendem integralmente aos requisitos formais
previstos no artigo 142 do Código Tributário Nacional, no artigo 37 da Lei no 8.212/1991 e no
Decreto no 70.235/1972.
Esses documentos descrevem, de forma suficiente e objetiva, os fatos que
ensejaram a constituição do crédito, as competências envolvidas, os valores de contribuição, bem
como o fundamento legal que ampara cada rubrica apurada.
Assim, estão presentes todos os elementos essenciais ao lançamento, sendo
possível ao contribuinte identificar a origem do débito e exercer, como de fato exerceu, seu
direito ao contraditório e à ampla defesa.
A nulidade do lançamento, por sua vez, deverá ser reconhecida quando for
verificada a inobservância da legislação ou a falta de qualquer dos requisitos constitutivos, pois,
estes vícios levam ao cerceamento do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto
70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Não verifico a existência de indícios que possam acarretar a nulidade da autuação
no sentido alegado pela recorrente.
Também não prospera a alegação de que eventuais ajustes realizados pela
autoridade fiscal implicariam nulidade do lançamento. A revisão ou retificação de valores
apurados no curso do processo fiscal, seja em razão de diligências, seja pela análise de
documentos apresentados pelo contribuinte, não caracteriza vício formal ou material do
lançamento, mas, ao contrário, demonstra a observância do princípio da verdade material e o zelo
da Administração na apuração correta do crédito tributário. O aperfeiçoamento do lançamento,
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.477 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12259.000155/2008-69
10
quando fundado em elementos novos ou esclarecimentos prestados, constitui ato legítimo e
próprio da atividade fiscal, que não desnatura nem invalida o procedimento inicial.
Ademais, restou comprovado que a fiscalização foi regularmente instaurada e
conduzida com a participação da empresa fiscalizada, que apresentou documentos, foi cientificada
do lançamento e apresentou defesa tempestiva. Não houve, portanto, qualquer prejuízo ao
exercício do contraditório ou da ampla defesa.
Dessa forma, a NFLD em questão encontra-se formal e materialmente válida,
possuindo todos os elementos necessários à sua exigibilidade, razão pela qual não há nulidade a
ser reconhecida.
3. Mérito
No histórico processual, verifico que a Recorrente foi autuada em dezembro de
2006 pela então Secretaria da Receita Previdenciária, sob a acusação de não recolher
contribuições previdenciárias incidentes sobre remunerações pagas a empregados e contribuintes
individuais, bem como sobre as contribuições destinadas a terceiros (SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA
e Salário-Educação).
A autuação referia-se originalmente ao período de julho a setembro de 2001 e
novembro/2001 a dezembro/2002, alcançando o valor de R$ 601.382,46. Após a impugnação foi
constatado as e-fls. 659/660 que havia recolhimentos não considerados, GFIPs que demonstram
valores de retenção de 11 % compensados , além de pagamento s feitos a autônomos.
O Fiscal então procedeu com a retificação do lançamento (e-fls. 669/670) e emitiu o
FORCED (Formulário para Cadastramento e Emissão de Documentos) de e-fls. 664/668) no qual
foram abatidos valores do lançamento original.
A decisão de piso reconheceu a decadência das contribuições lançadas até a
competência 11/2001, deu parcial provimento a impugnação e determinou a exclusão dos valores,
com redução do crédito tributário para o montante de R$ 127.012,53, a título de principal.
A Recorrente, entretanto, sustenta que o débito não poderia ser mantido, pois no
seu entendimento todas as contribuições previdenciárias teriam sido devidamente recolhidas.
Conforme trecho do Recurso Voluntário a seguir transcrito, o sujeito passivo indica
por amostragem que alguns pontos deixaram de ser observados pela diligência fiscal:
1) Na competência 12/2001 a fiscalização manteve apenas o débito de Terceiros e
parte do SAT, deixando de observar que manteve uma base de cálculo errada (R$
241.509,59 ao invés de R$ 210.586,28);
2) Na competência 02/2002 a fiscalização excluiu quase a totalidade do débito,
mas não observou o valor integral das deduções (FPAS e 11%);
3) Na competência 07/2002 a fiscalização não apropriou o total da retenção de
11% compensada (R$ 21.677,90) que era exatamente o valor da dívida apontada;
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.477 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12259.000155/2008-69
11
4) Na competência 08/2002 (CNPJ 0002) todo o valor de Terceiros, que está sendo
cobrado na NFLD, foi recolhido no campo INSS da GPS. A empresa já apresentou
retificação da GPS, conforme documento anexado, destacando o valor dos
Terceiros para o repasse às outras entidades, não havendo débito;
5) Na competência 12/2002 (CNPJ 0002) todo o valor de Terceiros, que está sendo
cobrado na NFLD, foi recolhido no campo INSS da GPS. A empresa já apresentou
retificação da GPS, conforme documento anexado, destacando o valor dos
Terceiros para o repasse às outras entidades, não havendo débito. A fiscalização
ainda deixou de observar a compensação de retenção de 11%.
Ocorre que as alegações apresentadas pela Recorrente quanto a supostos
equívocos da diligência fiscal não procedem. O Relatório da Fiscalização, elaborado em
15/06/2007 (e-fls. 669/670), evidencia que a autoridade fiscal atendeu integralmente às
determinações da equipe de análise, procedendo à verificação minuciosa das notas fiscais e dos
valores de retenção informados pela empresa.
Consta expressamente do relatório que a contribuinte apresentou apenas as notas
fiscais referentes à matriz, motivo pelo qual foi emitido novo demonstrativo (FORCED) restrito a
esse estabelecimento, permanecendo inalterados os valores relativos à filial — o que refuta a
alegação de omissão na apuração.
O documento também demonstra que as retenções declaradas pela empresa foram
confrontadas com as notas fiscais apresentadas e com os valores constantes do levantamento
inicial. A auditoria identificou divergências pontuais entre os valores considerados pela defesa e
aqueles apurados no procedimento fiscal, sendo tais diferenças detalhadas nas Tabelas I e II
anexas ao relatório (e-fl. 668).
Observou-se, inclusive, que, em determinadas competências (como 04/2002 a
06/2002, 08/2002, 09/2002 e 11/2002), não houve necessidade de reanálise, uma vez que os
valores declarados pela contribuinte eram idênticos aos constantes da NFLD.
Ademais, o relatório destaca que parte das divergências apontadas pela empresa
decorreu da utilização, em sua defesa, de notas fiscais canceladas ou emitidas por outra pessoa
jurídica do mesmo grupo econômico (Koleta Ambiental Serviços Técnicos Ltda.), fatos que
explicam as inconsistências observadas nas planilhas apresentadas pela Recorrente.
Nessas condições, a auditoria procedeu corretamente ao abatimento das retenções
efetivamente comprovadas, aplicando-as, de forma sequencial e técnica, sobre as rubricas de
contribuição patronal, contribuintes individuais e SAT/RAT, conforme metodologia descrita no
item 3 do relatório:
1. Em cumprimento ao que determinou a Equipe de Análise às fls. 640,
solicitamos, por meio de TIAD, a apresentação das notas fiscais do período
considerado. A empresa apresentou notas fiscais apenas referentes à matriz;
portanto, procedemos à alteração, com emissão de FORCED somente para este
estabelecimento, permanecendo os valores referentes à filial inalterados.
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.477 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12259.000155/2008-69
12
2.Foram analisadas as retenções constantes nas notas fiscais referentes ao
período, onde foi encontrada divergência entre o valor considerado no
levantamento e aquele indicado pela defesa. Na Tabela I anexa a este relatório
encontram-se listados, por competência, tais valores. Observa-se que não houve
necessidade de analisarmos as notas fiscais das competências 04/2002 a 06/2002,
08/2002, 09/2002 e 11/2002, tendo em vista o fato de os valores considerados na
defesa serem idênticos àqueles constantes na notificação (vide rubrica RMF, item
25, constante no Relatório de Lançamentos).
Na coluna E da Tabela I, encontram-se pequenas diferenças entre as retenções
das notas fiscais emitidas e aquelas consideradas pela empresa. Na Tabela II,
procuramos listar as possíveis notas fiscais indevidamente consideradas pela
defendente. Acreditamos que esse fato decorreu da utilização, por parte da
defesa, de notas fiscais canceladas emitidas pela empresa ou de notas fiscais
emitidas pela empresa Koleta Ambiental Serviços Técnicos Ltda., CNPJ
42.122.333/0001-33.
3. Procedemos ao abatimento dos valores informados na coluna F da Tabela I
diretamente nas rubricas referentes às contribuições da empresa (item 12),
contribuições referentes a contribuintes individuais (item 14) e SAT/RAT (item 13),
nesta ordem. Ou seja, primeiro esgotamos o abatimento das contribuições da
empresa nos levantamentos GF1 e NG1, para só então passarmos ao item
seguinte, contribuições referentes a contribuintes individuais, e assim por diante.
Deve ser registrado, que devidamente cientificada das informações prestadas pela
fiscalização em cumprimento da Diligência determinada pela autoridade julgadora, a autuada
limitou-se a apresentar o expediente de e.fl. 1238, onde apenas afirma reiterar os termos da
impugnação, não trazendo qualquer consideração quanto às novas informações e conclusões
trazidas pela fiscalização.
Portanto, verifica-se que a fiscalização observou critérios objetivos e transparentes
na apuração dos valores devidos, corrigindo eventuais inconsistências e acolhendo parcialmente
as informações da contribuinte quando comprovadas. Não há, pois, qualquer indício de omissão,
erro material ou desconsideração indevida de provas. Ao contrário, o procedimento adotado
demonstra rigor técnico e respeito ao princípio da verdade material, afastando por completo a
alegação de que a diligência teria desconsiderado deduções ou compensações válidas.
Assim, restam plenamente rechaçadas as alegações recursais de que a base de
cálculo teria permanecido incorreta ou de que valores recolhidos teriam sido indevidamente
mantidos na NFLD.
A análise fiscal foi realizada de forma detalhada, fundamentada e coerente com a
documentação disponível, não subsistindo qualquer vício que comprometa a legitimidade do
lançamento.
Diante do exposto, entendo que deve permanecer hígida a decisão de piso nesse
ponto.
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.477 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12259.000155/2008-69
13
4. Do pedido de notificação em nome do patrono e sustentação oral
Quanto ao pedido acerca da ciência e notificação do patrono da contribuinte, os
incisos I, II e III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam integralmente a matéria,
configurando as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a discricionariedade de escolher
qualquer uma delas.
Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos incisos do
caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência. De tais regras, conclui-se pela
inexistência de intimação postal na figura do procurador do sujeito passivo.
Assim, a intimação via postal, no endereço de seu advogado, não acarretaria
qualquer efeito jurídico de intimação, pois estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e
§§ 3° e 4°, do Decreto n° 70.235 de 1972.
Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF, sendo portanto de
observância obrigatória por parte deste colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono da
Recorrente para a realização de sustentação oral também não encontra amparo no Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) e deve ser rejeitado.
5. Da juntada posterior de provas
Pede o recorrente novamente em sede de Recurso Voluntário, na parte destinada
aos pedidos, pela posterior juntada de documentos.
Cumpre observar que, nos termos do art. 15, III, e § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72, com a redação dada pela Lei no 8.748/93, a prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; ou c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
No presente caso, o recorrente não demonstrou a ocorrência de nenhuma das
situações discriminadas no referido dispositivo legal, limitando-se a afirmar, de forma genérica,
seu protesto pela apresentação posterior dos documentos, de modo que não cumpriu as
disposições legais, para que fossem apreciadas eventuais provas ainda não apresentadas.
Ausentes, portanto, os requisitos para a dilação da formação probatória, não há
como obstar o presente julgamento, assentado na apreciação dos elementos já contidos nos
autos.
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.477 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12259.000155/2008-69
14
Rejeito o pedido.
6. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares e negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 1360
DF CARF MF
Original